Tribunal: TJPA
Processo: 0004621-14.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004621-14.2008.8.14.0028
APELANTE: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO BOM JESUS DO TOCANTINS / PA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- O Acórdão embargado analisou a questão apresentada pela empresa. Asseverou que a forma de cálculo apresentada pela municipalidade no cálculo de ISS foi correta porque se baseou em fatos e dados apresentados pela própria empresa

II- Não merece acolhimento a alegação de que o fato gerador de ISS deve ser pautado no serviço efetivamente prestado e não em cronograma, porque a obra está concluída e não apenas planejada, mas além disto, o presente feito decorre de mandado de segurança impetrado pela empresa, se ela deseja dilação probatória não é esta a via adequada para tanto.

III- inexistência de omissão a ser sanada, objetiva o recurso rediscutir matéria há devidamente decidida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004621-14.2008.8.14.0028
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN.

ADVOGADO: PAULO SÉRGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO – OAB/SP 180.623.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. @862/868 (ID. 4199603, FLS. 3 A 9).

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS.

PROCURADOR MUNICIPAL: HARLEM REIS DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN
em face de
ACÓRDÃO DE FLS. @862/868 (ID. 4199603, FLS. 3 A 9)
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela empresa.

Em suas razões, a empresa aduz que seu principal objetivo com o recurso é prequestionar os artigos 142, 148, 196 e 114 do CTN e o art. 37 da Constituição Federal, afirmando que o Acórdão embargado foi omisso quando apenas destacou a forma pela qual a Administração Pública formou sua convicção, sem ter adentrado ao mérito da questão, posto que compreende que o fato gerador do ISS é o serviço efetivamente prestado e não o contrato ou cronograma de prestação de serviços.

Devidamente intimado (fls. @876), a municipalidade deixou de apresentar contrarrazões (Certidão, fls. @882).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, aduz o embargante que devem ser prequestionados os artigos 142, 148, 196 e 114 do CTN e o art. 37 da Constituição Federal, vejamos:

CTN

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo.

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

CF

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Pois bem, ao contrário do que aduz a embargante, tanto a Decisão Monocrática como o Acórdão que julgou o Agravo Interno analisaram a questão, chegando à conclusão de que a obra foi concluída e que o cronograma elaborado pela SCHAHIN afirmou categoricamente que houve a realização de serviços referentes a 50.579,26km no Município de Bom Jesus do Tocantins e que seria devido R$361.540,21, valores daquela época.

A forma como agiu a administração, utilizando em seus cálculos fatos e dados articulados pela empresa, é legítimos e goza de presunção veracidade. Friso que a presente ação é um mandado de segurança impetrado pela ora embargante e, portanto, não cabe dilação probatória para estabelecer perícia ou qualquer outro elemento de prova para verificar se a obra ocorreu ou não.

Dito isto, seja pela prova suficiente existente nos autos para denegar a ordem, seja pela impossibilidade de dilação probatória, dou por prequestinados os artigos 142, 148, 196 e 114 do CTN e o art. 37 da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 03/05/2021